Tribunal: STF
Processo: RHC 244758
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Fagner Sodre dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 905.280/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 33, c/c o art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado) a 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 850 dias-multa.



    A defesa sustenta, em síntese, i) indevida a condenação, dizendo que “em nenhum momento o recorrente foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros, tendo as testemunhas se limitado a confirmar a apreensão dos entorpecentes e dizer que o local da apreensão é um lugar utilizado para o tráfico”; e, ii) a necessidade de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para “absolver o recorrente ou mesmo desclassificar a sua conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.”



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mediante parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ANÁLISE PROBATÓRIA INVIÁVEL. ELEMENTOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”(edoc. 70)



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O pleito de absolvição não pode ser apreciada no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se visualiza ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a conclusão do STJ foi no sentido de que a análise da tese de absolvição do recorrente demandaria incursão profunda no acervo fático probatório.



    Ademais, colhe-se da sentença condenatória, chancelada pelo Tribunal de Justiça, o seguinte (edoc.5):



    “Quanto a autoria, vejamos os depoimentos colhidos em Juízo (mídia de fis. 117 e 137): 



    O PM Marion Ferreira Magno declarou que o local onde ocorreu a abordagem é de intenso tráfico de drogas; que estava fazendo patrulhamento preventivo a pé em uma escadaria, e avistaram dois indivíduos, que tentaram fugir, mas foram alcançados e abordados, sendo encontrado a arma de fogo com o acusado, e com o menor nada de ilícito foi localizado; que em conversa com o menor JOAO VICTOR, este informou que havia dispensado urna sacola de drogas; que a arma estava na cintura do acusado; que o réu declarou para o policial que estava no "plantão" de drogas, e o menor fazendo a venda de drogas; que ambos os abordados estavam trabalhando juntos; que o parceiro do depoente já abordou o réu; que a depoente nunca abordou a acusado; que foi o menor que indicou onde estava a droga, mas a réu sabia aonde a droga estava; que o menor informou que dispensou a droga; que os dois estavam traficando, que um estava fazendo a escolta e outro vendendo; que o acusado afirmou que tinha se afastado do tráfico, mas retornou pois sua esposa está grávida. 



    O PM CASSIO HENRIQUE TAVARES DE SENA afirmou que estava realizando patrulhamento preventivo na região; que conhece bem a área, por ter trabalhado no local por quatro anos; que estava a pé em uma escadaria, quando visualizou o acusado; que abordou o acusado e encontrou uma arma de fogo com o réu, que estava acompanhado de uma menor, chamado JOAO VICTOR; que o adolescente informou que havia dispensado uma sacola com drogas; que a droga estava ao lado do adolescente; que o acusado confirmou para o depoente que estava no local traficando com o adolescente; que a acusado era responsável pela contenção (proteger a boca de fumo), com uso de arma de fogo, e o adolescente estava em posse de drogas; que a droga era do tráfico da região ao Morro do Quiabo; que conhece o acusado e o adolescente de abordagem anterior; que o local onde ocorreu a abordagem é de intenso tráfico de drogas. 



    Quando interrogado, o acusado negou a prática do crime.



     A versão dos fatos apresentada pelo acusado, em seu: interrogatório, deve encontrar respaldo no conjunto das provas existentes no processo para que tenha valor jurídico, tendo em vista o princípio da verdade real, inserido no artigo 155, do Código de Processo Penal. 



    Entretanto, a frágil versão dada pelo acusado e a negativa de autoria não encontram apoio nas demais provas do processo, devendo ser ressaltado que os policiais militares responsáveis pela prisão, foram categóricos ao afirmar que abordaram o acusado, em local de intenso tráfico de drogas, na posse do armamento, acompanhado de adolescente. O acusado e o menor ainda relataram aos policiais, no momento da prisão, que estavam no local praticando o crime de tráfico. O menor indicou onde dispensou a droga, que foi encontrada pelos militares, e o réu descreveu que era o responsável pela segurança da boca de fumo. 



    Restou provado, que o réu estava no local, acompanhado do adolescente, vendendo as drogas apreendidas, configurando-se o delito do artigo 33 da lei de drogas. O réu foi detido na posse de arma de fogo, utilizada para garantir a segurança da boça de fumo. 



    Importa realçar que o testemunho prestado pelo policial que atendeu a ocorrência, quando coerente com as provas produzidas, e dotado de presunção de idoneidade para o decreto de urna sentença condenatória, entendimento pacificamente firmado pela jurisprudência pátria. Sobre o tema, Os Tribunais possuem o entendimento de que os I depoimentos dos policiais em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu , delito. 



    Advirto ainda que os policiais não se contradisseram em seus depoimentos, ao contrário, descreveram as circunstâncias da abordagem com precisão. 



    (...)



    Registre-se que contrariamente a tais provas, tem-se apenas o depoimento totalmente interessado do réu, que não merece ser valorizado em detrimento ao depoimento daqueles que gozam de fé pública e não possuem interesse no desfecho da Ação Penal, afinal, desempenham função importante de coibir delitos. 



    Observo que, em juízo, foram ouvidos dois policiais responsáveis pela prisão do réu. E, narram, de forma clara as circunstâncias que envolveram a prisão do acusado e confirmaram ter sido o réu detido com a arma de fogo, em companhia de adolescente, informando o sentenciado que estavam no local praticando a comercializarão de drogas, que foram apreendidas. Sendo as declarações colhidas em juízo, suficientes para comprovar o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas. 



    Diante dos elementos contidos nos autos e das circunstâncias que envolvem o acusado, é induvidosa a vinculação dele com o delito de tráfico de substância entorpecente em apuracão, vez que este se evidencia pela indiscutível consciência da ilicitude (dolo) e, portanto, na intenção de praticar o delito. Logo, perfeitamente caracterizada in casu, eis que o acusado estava no local, acompanhado de adolescente, praticando o crime de tráfico de drogas. 



    Está configurado que o acusado e adolescente estavam no local da abordagem com a droga apreendida com o objetivo de praticar a mercancia delas (tinha a droga em depósito para fins de venda), fato comprovado pelos depoimentos dos policiais.



     Finalmente registro que não ha prescrição e nem existe excludente de antijuridicidade em favor do acusado, sendo este juiz competente para processar e julgar o feito. 



    Logo, a compreensão lançada na decisão do STJ ora questionada não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente